Tribunal: TCU
Processo: 042.284/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 843/2022-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinações exaradas pelo Tribunal, por meio do Acórdão 591/2019-TCU-Plenário , sob minha relatoria, ao apreciar processo de levantamento da Política de Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, objeto do processo TC Processo 018.075/2018-5 , cujo escopo é consolidar informações sobre os aspectos estruturantes da governança da política, especificamente quanto à institucionalização, planejamento, participação, coordenação, monitoramento e avaliação, bem como identificar possíveis objetos e instrumentos de fiscalização. Considerando que, no julgamento do processo que culminou na decisão ora monitorada, foram identificadas as seguintes fragilidades: reduzida institucionalização da política pública, decorrente da falta de delimitação das atribuições e competências dos agentes envolvidos na implementação das ações, que deveria ser implementada pelo Ministério da Educação (MEC), conforme artigo 18 do Decreto 8.752/2016; ausência de implantação efetiva de instâncias e instrumentos de planejamento previstos no marco legal, haja vista a incipiência da atuação do Comitê Gestor Nacional, baixo alcance e representatividade dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação Básica; falta de planejamentos estratégicos aprovados em níveis federal, estadual e municipal; Considerando as deficiências estruturantes de governança da Política de Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, o Tribunal, por intermédio do Acórdão 591/2019-TCU-Plenário , exarou as seguintes determinações: 9.1. Determinar ao Ministério da Educação , com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que elabore plano de ação, no prazo de sessenta dias, com vistas a: 9.1.1. regulamentar a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica , de forma a definir os objetivos, papeis, responsabilidades, recursos e obrigações de todos os envolvidos (matriz de responsabilidades) e os principais processos decisórios, em observância às boas práticas internacionais do componente Institucionalização do Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU, conforme previsto nos arts. 5o, parágrafo único, 11, §§ 1o e 2o, e 18 do Decreto 8.752/2016; 9.1.2. colocar em efetivo funcionamento o Comitê Gestor Nacional e os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação Básica , como previsto no art. 7o, § 5o, da Lei 13.005/2014 (PNE 2014-2024), com atribuições e composição definidas na Portaria MEC 619/2015, e nos arts. 5o, 6o e 7o do Decreto 8.752/2016, atentando para a necessária participação das partes interessadas nos processos decisórios da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica e visando a interlocução entre os diversos atores, em observância às boas práticas internacionais do componente Participação do Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU; 9.1.3. implementar o Planejamento Estratégico Nacional e os Planos estratégicos estaduais , previstos na Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, nos termos dos arts. 4o a 11 do Decreto 8.752/2016, atentando para estabelecer objetivos, metas, resultados esperados e marcos temporais precisos e objetivamente caracterizados, em observância às boas práticas internacionais do componente Planos e Objetivos do Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU; 9.1.4. adotar mecanismos para o monitoramento e a avaliação da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica e a revisão anual dos planos estratégicos , conforme previsto no art. 5o da Lei 13.005/2014 (PNE 2014-2024) e nos arts. 7o a 10 do Decreto 8.752/2016; (grifos acrescidos) Considerando que, não obstante o empenho do Ministério da Educação na instituição de grupo de trabalho destinado a regulamentar a Política de Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, os resultados são ainda insuficientes para dar cumprimento ao subitem 9.1.1 da deliberação monitorada; Considerando que as medidas adotadas pelo Ministério da Educação para constituição do Comitê Gestor Nacional e realização de estudos sobre a situação dos fóruns estaduais permanentes não foram suficientes para dar cumprimento à determinação do subitem 9.1.2 da deliberação monitorada; Considerando que a pendência quanto à apreciação e aprovação do Planejamento Estratégico Nacional pelo Comitê Gestor Nacional do MEC, e a fragilidade da elaboração dos planos estratégicos estaduais configuram descumprimento da determinação contida no subitem 9.1.3 da decisão monitorada; Considerando, por fim, o empenho do Ministério da Educação na realização da Pesquisa de Avaliação e Monitoramento da Implementação da Base Nacional Comum Curricular e na criação do Comitê Gestor Nacional, as quais poderão criar as condições necessárias à proposição, discussão e instituição de mecanismos de monitoramento e avaliação da Política de Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, dando suporte à política nacional e ao acompanhamento das atividades dos fóruns estaduais permanentes, em cumprimento ao subitem 9.1.4 da deliberação monitorada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2, não-cumprida a determinação contida no subitem 9.1.3, e em cumprimento a determinação inserida no subitem 9.1.4, todas do Acórdão 591/2019-TCU-Plenário , adotando-se as medidas constantes do item 1.6 da presente deliberação: 1. Processo TC- Processo 042.284/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Medidas: 1.6.1. encaminhar à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Controladoria-Geral da União, à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, cópia do presente acórdão, bem como da instrução de peças 14 e 15 que a fundamenta; 1.6.2. dar continuidade ao ciclo de monitoramento do Acórdão 591/2019-TCU-Plenário , a fim de verificar o andamento dos trabalhos do Ministério da Educação e do Comitê Gestor Nacional, no sentido de aperfeiçoar e resolver as questões ainda pendentes que estão relatadas nos autos e, por consequência, dar cumprimento integral às determinações exaradas pelo Tribunal; 1.6.3. apensar o presente processo ao TC Processo 018.075/2018-5 , em atendimento aos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o artigo 5o, II, da Portaria Segecex/TCU 27/2009.